Tribunal: TJSP
Processo: 1004081-26.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação monitória – Embargos monitórios acolhidos para julgar improcedente a ação monitória – Inconformismo da embargada limitado à alegação de cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de audiência de instrução. Questão a ser dirimida com análise da prova documental produzida pelas partes. Sequer indicada qualquer prova a ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação monitória – Embargos monitórios acolhidos para julgar improcedente a ação monitória – Inconformismo da embargada limitado à alegação de cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de audiência de instrução. Questão a ser dirimida com análise da prova documental produzida pelas partes. Sequer indicada qualquer prova a ser produzida em audiência. Alegação recursal de haver prova suficiente acerca do direito exigido. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Julgamento antecipado em conformidade com as disposições legais e os princípios inerentes ao processo civil. Ausência de nulidade. Preliminar rejeitada – Análise dos documentos que apontou para ausência de obrigação certa e líquida a amparar ação monitória – Sentença mantida – Recurso não provido.